Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-73.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712541-73.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLA SAMARA CARVALHO NUNES DA COSTA RECORRIDO: GUILHERME FERREIRA SILVA DESPACHO Em detida análise, verifico que a recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Para isso, apresentou prints informando a existência de dívidas de cartões de crédito e de empréstimos, nos quais não há identificação do devedor (ID 76735979, pág. 3), bem como seu extrato anual de remuneração (ID 76735981). Todavia, tais documentos, por si sós, são insuficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Intime-se a recorrente para comprovar sua hipossuficiência, no prazo de 48h, juntando cópias de seus últimos 3 extratos bancários analíticos, de todas as contas bancárias que possuir, sob pena de indeferimento do benefício. Alternativamente, deverá recolher as custas no mesmo prazo assinalado. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator